Tribunal: TJDFT
Processo: 0746317-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ILEGITIMIDADE ATIVA. PRINCÍPIO DA UNICIDADE SINDICAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pelo agravado contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento para reconhecer a ilegitimidade ativa do exequente no cumprimento individual de sentença coletiva, com fundamento no princípio da unicidade sindical e na tese fixada no IRDR 21. O embargante sustenta a existência de omissões relativas à análise do direito à liberdade sindical, à abrangência do título executivo, à distinção funcional no âmbito da Administração Direta e à não aplicação da suspensão processual em razão da pendência de trânsito em julgado do IRDR 21.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de enfrentar, de forma expressa, as alegações do embargante relativas à sua legitimidade ativa à luz da liberdade sindical, da fidelidade ao título executivo, de sua lotação funcional e da possibilidade de suspensão do feito.
III. Razões de decidir
3. Inexiste omissão quando os tópicos questionados foram analisados no voto.
4. Os embargos de declaração prestam-se a sanar os vícios de obscuridade, contradição ou omissão dos julgados e corrigir erro material (CPC 1022), não podendo ser utilizados para provocar nova apreciação da matéria.
5. A ausência de trânsito em julgado da tese firmada no IRDR 21 não impede sua aplicação imediata, bastando sua publicação, conforme precedentes do STJ e do TJDFT.
IV. Dispositivo
6. Negou-se provimento aos embargos de declaração.
______
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 8o, caput e II; CPC/2015, arts. 985, 1.040 e 313, V, "a".
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1968812, 0709538-11.2018.8.07.0018, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, j. 12/02/2025; STJ, AgInt no REsp 1603354/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 20/05/2019.